Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1016624-95.2021.811.0000
Recorrente: CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
WAGNER PEREIRA BOSI
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 119732998) interposto por CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e WAGNER PEREIRA BOSI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 117820958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARTIGOS 133 A 137 - CABIMENTO EM QUALQUER FASE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas (21 anos).
Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica. (RAC n° 1016624-95.2021.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/02/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação ao art. 50 do CC ao argumento de que o fato do processo tramitar há mais de 21 anos sem que fosse indicado bens a penhora não seria suficiente para configurar abuso de direito e ensejar a desconsideração da personalidade jurídica; bem como a inexistência de bens não pode ser considerado desvio de finalidade. Acrescenta que a pessoa jurídica esta inativa há mais de 10 anos, razão pela qual o Tribunal não poderia afirmar que vendas estariam sendo feitas nas contas dos sócios.
(ii) divergência jurisprudencial.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 121358961.
Recurso tempestivo (id. 120577960).
Preparado (id. 120538982).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 124644653).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 50, do CC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de que no caso dos autos os sócios nunca agiram com fraude.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“o juízo singular entendeu que a parte credora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 50 do Código Civil, razão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
Após detida análise no presente recurso, bem como no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 0014519-64-2018.811.0002 – Código no 548911 – e na Execução no 0000364-91.1997.8.11.0002, tenho que decisão singular deve ser reformada.
Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.
[...]
In casu, conforme acima mencionado, além de a empresa agravada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.
Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de comércio de artigos em cerâmica, tudo indica que o pagamento de suas vendas está sendo feito na conta dos sócios, já que todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte deles, da personalidade jurídica da sociedade.
Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do processo de cumprimento da sentença”. (grifei).
Com efeito, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. PERPETUIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ART. 50 DO CC. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. BLINDAGEM PATRIMONIAL. PREJUÍZO AOS CREDORES DA MASSA FALIDA. (...) 8. Para alteração de julgamento que versa sobre desconsideração da personalidade jurídica, determinada em juízo de cognição sumária, é imprescindível que a decisão impugnada esteja em descompasso evidente com os dispositivos que regem a matéria (arts. 273 do CPC/73 ou 300 do CPC/15 e 50 do CC), circunstância que não se pode verificar na hipótese dos autos. 9. Isso porque, por um lado, o art. 300 do CPC/15, dispositivo que veicula os requisitos autorizadores do deferimento de pedidos de tutela de urgência, sequer foi apontado como violado. Por outro, no que concerne aos pressupostos do art. 50 do CC, verifica-se que os juízos de origem, no contexto próprio das medidas antecipatórias de tutela jurisdicional, entenderam, após exame do substrato fático-probatório dos autos, estar presentes os requisitos lá constantes, reconhecendo haver claros indícios de que houve confusão patrimonial e desvio de finalidade - com o objetivo de frustrar a arrecadação de ativos no processo de falência - envolvendo as pessoas físicas e jurídicas indicadas na petição inicial. 10. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, nos termos da Súmula 7/STJ, de modo que também as alegações acerca da existência ou não de duplicidade de transferências bancárias; da origem e do destino dos recursos enviados ao recorrente; das declarações de imposto de renda; das datas em que se iniciou o processo de blindagem patrimonial; e da ausência de comprovação da fraude ou do abuso de direito não podem ser enfrentadas nesta via processual. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1893057/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, consignou que a sociedade empresária atingida pela desconsideração encontra-se inativa e que seus bens são utilizados para fins particulares dos sócios. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 589.840/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 50, do CC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso especial, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
É que consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça